Tribunal: TJBA
Processo: 8042509-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042509-49.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS Advogado(s): FABIANA CORREA SANT ANNA Apelado: JOSENILTON DOS SANTOS COUTO Advogado(s): VICTOR DOS ANJOS CORDEIRO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO VEICULAR. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANOS MORAIS. DEMORA EXCESSIVA NA REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por associação de proteção veicular contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando a recorrente ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 11.828,44 (onze mil oitocentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos) e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da demora excessiva (122 dias) na reparação do veículo utilizado pelo Autor como instrumento de trabalho na atividade de motorista por aplicativo. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelação é tempestiva, considerando que os embargos de declaração opostos contra a sentença não foram conhecidos por suposta intempestividade; (ii) verificar se é devida a indenização por lucros cessantes, não obstante a existência de cláusula contratual que exclui expressamente essa cobertura; (iii) aferir se a demora na conclusão do reparo configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado revela-se adequado às circunstâncias do caso. III. Razões de decidir 3. A apelação é tempestiva. A decisão que não conheceu dos embargos de declaração por intempestividade incorreu em equívoco material na contagem do prazo, pois a publicação da sentença ocorreu em 23/7/2025, e não em 22/7/2025, conforme certidão acostada aos autos. Os embargos foram protocolados em 30/7/2025, dentro do prazo de cinco dias. Reconhecida a tempestividade dos aclaratórios, estes interromperam o prazo recursal, sendo a apelação protocolada tempestivamente em 17/9/2025. 4. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Ainda que a recorrente se caracterize como associação de proteção veicular, a jurisprudência reconhece que tais entidades prestam serviços aos associados, os quais assumem a posição de consumidores finais. 5. O veículo permaneceu na oficina credenciada por 122 dias, período que excede em muito o prazo razoável de 30 dias, previsto no artigo 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável por analogia aos serviços de reparo. A justificativa de complexidade do reparo não afasta a responsabilidade da recorrente perante o consumidor. 6. A cláusula contratual que exclui genericamente a cobertura de lucros cessantes é abusiva quando analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. A recorrente tinha pleno conhecimento, desde a contratação, de que o veículo era utilizado como instrumento de trabalho pelo recorrido, na atividade de motorista por aplicativo. Ao aceitar a contratação com ciência inequívoca da finalidade econômica do bem, a recorrente assumiu implicitamente o risco de que eventual paralisação prolongada geraria prejuízos ao recorrido. 7. A exclusão genérica de lucros cessantes em contrato de adesão, quando o fornecedor tem ciência de que o veículo constitui instrumento essencial para a subsistência do consumidor, coloca este em desvantagem exagerada e frustra a própria finalidade do contrato de proteção veicular, violando o dever de boa-fé objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil e nos artigos 4º, inciso III, e 51, inciso IV, do CDC. 8. A demora injustificada de 122 dias para conclusão do reparo configura falha grave na prestação do serviço, caracterizando inadimplemento contratual que gera o dever de reparar os prejuízos dele decorrentes. 9. Os lucros cessantes foram adequadamente comprovados mediante documentos consistentes nas médias de ganhos obtidas através do aplicativo de transporte, extratos bancários e sindicância realizada pela própria recorrente que confirmou a atividade profissional do recorrido e sua necessidade de alugar veículo para continuar trabalhando. O cálculo realizado pelo juízo de origem revelou-se adequado e ponderado, deduzindo inclusive 40% a título de custos operacionais. 10. A tese de que o recorrido continuou a trabalhar com veículo alugado e não teria sofrido lucros cessantes configura inovação recursal vedada pelo artigo 1.013, §1º, do Código de Processo Civil, pois não foi arguida na contestação. 11. A demora excessiva e injustificada na reparação do veículo por 122 dias transcendeu o mero dissabor contratual. A privação prolongada de bem essencial para a subsistência do recorrido e de sua família, considerando que o veículo constitui seu instrumento de trabalho e fonte de renda, gerou angústia, ansiedade e desamparo que atingem a esfera extrapatrimonial, caracterizando dano moral indenizável. 12. O valor arbitrado a título de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o período de paralisação do veículo, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É abusiva, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, a cláusula de exclusão genérica de cobertura de lucros cessantes em contrato de proteção veicular quando o fornecedor tem conhecimento, desde a contratação, de que o veículo é utilizado como instrumento de trabalho essencial para a subsistência do consumidor, configurando desvantagem exagerada e violação ao dever de boa-fé objetiva. 2. A demora excessiva e injustificada na reparação de veículo utilizado como instrumento de trabalho, que extrapola significativamente o prazo razoável de 30 dias, previsto no artigo 18, §1º, do CDC aplicável por analogia, configura falha grave na prestação do serviço que gera não apenas o dever de indenizar os lucros cessantes devidamente comprovados, mas, também, caracteriza dano moral indenizável, por transcender o mero dissabor contratual e atingir a dignidade e tranquilidade psíquica do consumidor". Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, III, 18, §1º, e 51, IV; CC, art. 422; CPC, arts. 1.013, §1º, e 1.026, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8042509-49.2024.8.05.0001, sendo Apelante Clube Premium de Autogestão e Apelado Josenilton dos Santos Couto, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitada a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator